Tribunal: TJSP
Processo: 2372727-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MAJORAÇÃO E FIXAÇÃO DO VALOR MÁXIMO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, fixou multa por descumprimento da tutela provisória no valor de R$100.000,00, após

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MAJORAÇÃO E FIXAÇÃO DO VALOR MÁXIMO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, fixou multa por descumprimento da tutela provisória no valor de R$100.000,00, após sucessivas determinações judiciais não cumpridas pela operadora de plano de saúde, relativas à autorização e custeio de tratamento médico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da multa cominatória, arbitrado em R$100.000,00, mostra-se desproporcional ou excessivo, a ponto de justificar sua redução, à luz da natureza coercitiva da astreinte e dos parâmetros fixados pelo STJ.
III. Razões de decidir
3. A multa tem caráter coercitivo, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não podendo ser considerada indenizatória ou sancionatória.
4. A agravante foi intimada para cumprir a obrigação em prazo razoável, sob pena de multa diária inicialmente fixada em R$500,00, limitada a R$30.000,00, posteriormente majorada para R$5.000,00, limitada a R$100.000,00, diante do reiterado descumprimento.
5. A manutenção do valor máximo decorre da resistência injustificada da agravante, que não comprovou o cumprimento da ordem judicial até a presente data, mesmo após concessão de liminar confirmada em grau recursal.
6. O montante fixado atende ao princípio da razoabilidade e ao escopo coercitivo da medida, não havendo desproporção frente à gravidade do descumprimento.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A multa cominatória tem natureza coercitiva e pode ser majorada diante do descumprimento reiterado da obrigação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
"Não se considera excessivo o valor da astreinte quando fixado dentro dos limites previamente estabelecidos e diante da resistência injustificada do devedor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 497, 537 e 1.019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 19.03.2013.